Tribunal: TJSP
Processo: 0502864-85.2007.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU de exercício 2003 a 2006. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. o art. 771 do CPC e do art. 1o da LEF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição ocorrida com o despacho citatório. Processo

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU de exercício 2003 a 2006. Sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. o art. 771 do CPC e do art. 1o da LEF. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição ocorrida com o despacho citatório. Processo que ficou paralisado por mais de sete anos aguardando que a municipalidade cumprisse com determinação de juntada de despesas relativas às diligências do oficial de justiça. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177655
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0502864-85.2007.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado SUELY XAVIER DE PAIVA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
2
Voto n. 16396
Ano 2020
Apelação n. 0502864-85.2007.8.26.0073
Comarca:
Avaré
Apelante: Município de Avaré
Apelado:
Suely Xavier de Paiva Dias
Execução Fiscal. IPTU de exercício 2003 a 2006. Sentença que
reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente
e julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, II, c.c. o art.
771 do CPC e do art. 1o da LEF. Insurgência da
municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação
ajuizada na vigência da LC 118/05. Interrupção da prescrição
ocorrida com o despacho citatório. Processo que ficou
paralisado por mais de sete anos aguardando que a
municipalidade cumprisse com determinação de juntada de
despesas relativas às diligências do oficial de justiça. Extinção
mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Avaré em face da r. sentença de fls. 21/22, que julgou extinta a execução fiscal, nos
termos do art. 487, II, c.c. o art. 771 do CPC e do art. 1o da LEF, em razão do
reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos tributários. Não houve
condenação em sucumbência.
Sustenta a apelante, em síntese, que: (I) a decisão contraria os
artigos 10 e incisos II e III e § 1o do art. 485 do CPC/15, bem como o art. 1o da LEF;
(II) não houve intimação pessoal da Fazenda, conforme preceitua o art. 25 da LEF;
(III) a extinção do processo, com resolução do mérito, em decorrência do
reconhecimento da prescrição intercorrente, impede a municipalidade de buscar outros
meios para satisfação de seu crédito; (IV) o termo inicial da contagem do prazo para
prescrição intercorrente é a entrada em vigor do CPC/ 2015. Por fim, pugna pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
3
reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (fls. 24/28).
Não houve intimação para contrarrazões (fls. 30).
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente da
abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois não consta
dos autos a constituição de advogado ou nomeação de curador especial para a parte
executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII
da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do
art. 932 e no § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz
do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque a seguintes notas de Theotonio
Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também determinava a intimação
do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra decisões
indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação ou intimação
da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado na relação
processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg, Min.
Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a
T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do seguinte
teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
4
Quanto ao mérito, o recurso, tempestivo e isento de preparo,
não comporta provimento.
A presente execução fiscal foi proposta em dezembro de 2007,
objetivando a cobrança de IPTU dos exercícios de 2003 a 2006, no valor total de R$
867,92. O despacho ordenando a citação foi proferido em janeiro de 2008 (fls. 05),
interrompendo-se a prescrição.
Extrai-se dos autos que a citação pessoal do executado foi realizada
em novembro de 2009, conforme certidão do oficial de justiça de fls. 11.
Após regular tramite processual, a Fazenda Pública requereu, em
fevereiro de 2012, a expedição de mandado de constatação, penhor e avaliação (fls. 17).
Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu o pleito fazendário, mas antes
determinou a antecipação das diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 90
(noventa) dias (fls. 19).
A Fazenda Pública tomou ciência da aludida determinação em
24/07/2012, conforme carimbo de “ciente” oposta pela d. Procuradora Municipal na
parte inferior direita de p. 19.
Após, verifica-se que o processo permaneceu completamente
paralisado até agosto de 2019, quando foi proferida a r. sentença de fls. 21/22, que
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, tendo a
exequente interposto o presente recurso de apelação.
Pois bem.
No caso em exame, há que se reconhecer que, de fato, consumou-
se a prescrição intercorrente, observando-se, para tanto, que houve a interrupção da
prescrição com o despacho citatório em janeiro de 2008, e que após a ciência da
Fazenda Pública a respeito da decisão que lhe determinou o recolhimento da diligência
do Oficial de Justiça, em 27/07/2012, mais de sete anos se passaram sem que a
municipalidade promovesse andamento útil ao feito (julho de 2012 a agosto de 2019),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
5
circunstâncias que caracterizam a prescrição intercorrente.
Cumpre ressaltar que a execução não restou paralisada
exclusivamente por dificuldades da máquina judiciária, já que anos se passaram sem que
a municipalidade postulasse qualquer andamento para o processo, ou cumprisse com o
anteriormente determinado.
Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior, “Consuma-se a
prescrição intercorrente se os autos da execução fiscal permanecem paralisados em cartório por mais de
cinco anos, sem que a Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho procedimental” (Lei de
Execução Fiscal, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009,p.610/611).
Nesse sentido:
“Processo
Civil.
Tributário.
Execução
Fiscal.
PRESCRIÇÃO
Intercorrente. Arquivamento. Intimação. Desnecessidade.
1. É despicienda a intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão
por ela mesma requerida, bem como do arquivamento, pois este último
decorre automaticamente do transcurso do prazo de um ano, conforme
dispõe a Súmula 314/STJ, in verbis: 'Em execução fiscal, não localizados
bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se
inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.
2. A alegação de que 'a Fazenda Nacional não foi intimada da decisão
que pronunciou a prescrição intercorrente' (e-STJ fl. 148) constitui
descabida inovação recursal.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 23.406/SC, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, DJe
-02/12/2011)
Além disso, vale recordar que o princípio do impulso oficial não é
absoluto e, por isso, não se eximem as partes de acompanhar o processo durante sua
tramitação, evitando-se, assim, situações como esta, em que o feito ficou
absolutamente inerte por mais de cinco anos.
No mais, ressalte-se que, a despeito da ausência de prévia intimação
pessoal da Fazenda Pública para se manifestar quanto à ocorrência da prescrição
intercorrente, não há prejuízo decorrente em seu reconhecimento.
Isso porque o intuito do legislador foi justamente dar oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
6
para o exequente arguir causas interruptivas ou suspensivas da prescrição que elidam
sua decretação. No entanto, ciente da extinção da demanda em virtude do decurso do
lapso prescricional, a fazenda não demonstrou a existência de nenhuma delas em suas
razões recursais.
Nesse sentido:
“Processual Civil. Execução Fiscal. Prescrição Intercorrente. Decretação
de ofício, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. O STJ vem
flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980
para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva
prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a
sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado
(compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief”
(AgRg no REsp 1236887/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 04/10/2011, DJe 17/10/2011).
“Ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação
da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se
justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo
prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp
1005209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
8/4/2008, DJe 22/4/2008; e AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/2/2010, DJe
4/3/2010” (REsp 1157788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 11/05/2010).
Nesse cenário, bem como considerando que sequer nas razões de
recurso a exequente demonstrou alguma causa impeditiva, interruptiva ou suspensiva
da prescrição que pudesse alterar o que foi decidido em primeiro grau, deve ser
mantida a r. sentença, que com acerto reconheceu a prescrição dos créditos executados,
extinguindo a execução nos termos dos artigos 487, II, c.c. o art. 771 do CPC e do art.
1o da LEF.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0502864-85.2007.8.26.0073 -Voto no 16396
7
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto”, desde logo se consideram incluídos neste acórdão os elementos que cada uma
das partes suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)